Tribunal: TJDFT
Processo: 0746578-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746578-62.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EZEQUIEL ANTONIO DIAS RECORRIDO: JHONATAS PINTO DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/95 c/c o art. 74, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as que foram dispensadas na instância de origem (art. 54, parágrafo único, Lei 9.099/1995, c/c art. 74 § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais). O recorrente, quando da interposição do recurso, se limitou a recolher o preparo, sem, contudo, comprovar o pagamento das custas processuais. No sistema dos Juizados Especiais, não se aplica a disposição inserta no art. 1.007 do CPC, de modo que não se admite a reabertura de prazo para complementação das despesas recursais. ISSO POSTO, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecer dele. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J